Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TESES REJEITADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DO VEÍCULO. LICITUDE. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal e material, nos termos do art. 303, caput e §2o, e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de penas privativas de liberdade convertidas em restritivas de direitos, indenização mínima às vítimas e perda do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a legítima defesa como causa excludente de ilicitude; (ii) aplicar o princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante; (iii) alterar o regime de aplicação das penas entre concurso formal e crime continuado; (iv) revisar a fixação da indenização mínima e a perda do veículo; (v) verificar a legalidade na determinação de perdimento do veículo em favor da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa é rejeitada, pois a conduta do apelante não atende aos requisitos legais de proporcionalidade e necessidade para repelir agressão injusta, configurando perigo deliberado a terceiros.
4. O princípio da consunção não se aplica, considerando que os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa protegem bens jurídicos distintos e configuram delitos autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O regime de concurso formal foi corretamente aplicado aos delitos que decorrem de uma mesma ação com resultados múltiplos, sendo inaplicável a continuidade delitiva diante da ausência de uma única continuidade de condutas.
6. A indenização mínima está devidamente fundamentada na gravidade das lesões e nos prejuízos causados às vítimas, sendo a perda do veículo cabível diante da vinculação do bem ao crime.
7. Ainda que a posse do veículo não constitua fato ilícito, não se sustenta o direito de restituição do réu ao veículo com determinação de perda em favor da União, quando, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, não demonstrou ser proprietário do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura legítima defesa o atropelamento e lesões causados por condutor embriagado em manobra imprudente de fuga.
2. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante não se absorvem pelo princípio da consunção, sendo autônomos e cumulativos.
3. O concurso formal é aplicável às lesões decorrentes de uma única conduta com múltiplos resultados.
4. É legítima a fixação de indenização mínima e a perda do veículo usado no crime, com base na proporcionalidade e na gravidade dos fatos.
5. É legítima a determinação de perda do veículo apreendido em favor da União, quando não demonstrada, sem qualquer dúvida, a propriedade do réu sobre o bem.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput e §2o, 306; CP, arts. 25, 70, 156; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 457.838/SC; STJ, AgRg no REsp 1718738/RO; Acórdãos do TJDFT sobre legítima defesa e concurso formal.